Tribunal: TJES
Processo: 5038069-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038069-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PABLO BENTO ELIAS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038069-76.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS:
PABLO BENTO ELIAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a restituição de compra realizada por cartão de crédito de titularidade do autor, cuja quantia foi de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Aduz o autor que ao tentar efetuar uma compra com um vendedor ambulante, no valor de R$2,00 (dois reais), fora informado que a máquina de cartão de crédito estava com problemas no visor, sendo orientado pelo vendedor a inserir o cartão nesta e digitar a senha. Alega que mais uma vez fora informado pelo vendedor que a máquina estaria com problemas e a compra não havia sido realizada. Ocorre que, logo após se encaminhar para outro local, o autor constatou, por meio de mensagem de SMS, que havia em seu cartão a aprovação de uma compra no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Requereu, assim, a condenação das rés na restituição do valor transferido.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte a pretensão da parte autora, determinando, para tanto, o cancelamento do débito referente a compra questionada no cartão objeto dos autos. Um dos réus (BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), inconformado, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

(3).
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

(4).
Da preliminar de ausência de interesse de agir. A parte ré, ora recorrente, alega falta de interesse de agir do autor, ante a ausência de reclamação extrajudicial. No entanto, entende-se que a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, por si só, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa.

(5)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, notadamente no que diz respeito à responsabilidade das rés pelo evento noticiado nos autos. Alega a instituição financeira que o fato em si originou-se numa fraude e, a partir disso, a parte autora estaria se valendo do patrimônio do banco para compensar a perda sofrida. Em verdade, o banco recorrente possui o dever de proteção e segurança frente aos consumidores, de modo que, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeito aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

(7).
É preciso pontuar que a parte autora buscou advertir a parte ré a respeito do golpe, de modo que a última, por seus próprios mecanismos de segurança, poderia solucionar a questão na seara administrativa, até porque a movimentação em destaque era totalmente incompatível com os hábitos financeiros do consumidor. E mais, a identificação de que a operação fraudulenta deu-se a partir da utilização do cartão de crédito, na forma destacada pela ré, confirma que esta possui mecanismos aptos para identificar as movimentações de seus clientes, devendo assim proceder com o dever de segurança que dela se espera. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a
responsabilidade da instituição bancária
. No outro lado da ponta, ainda que se reconheça que o
consumidor
precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras, é inegável que, no caso dos autos, não há demonstração de culpa concorrente. Vale destacar que,
in casu
, o consumidor, após perceber o golpe via SMS, com a comprovação da compra fraudulenta, tomou todas as medidas ao seu alcance para reverter a situação, pois imediatamente informou o banco requerido, acatando suas orientações, além de registrar o boletim policial. Por tudo isso, tem-se por acertado o capítulo sentencial que impõe aos réus o cancelamento do débito referente a compra questionada no cartão objeto dos autos.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)